Tribunal: TJDFT
Processo: 0701053-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0701053-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE EDSON DE MENEZES, FRANCISCA NIRA PEREIRA DE MENEZES AGRAVADO: MARCO ANTONIO DE SOUSA, JOSE LUIZ FERREIRA FILHO D E C I S Ã O Os agravantes são beneficiários da gratuidade de justiça, consoante decisão de ID 145768219 dos autos de origem. Nos termos do art. 1.015, I c/c art. 1.019, II, do CPC, ante a ausência de pedido fundamentado de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, recebo o presente agravo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 18 de janeiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora